Tribunal: TJDFT
Processo: 0723579-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0723579-61.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIANA DO AMARAL RODRIGUES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FABIANA DO AMARAL RODRIGUES em face da decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, que, nos autos da ação ordinária proposta pela agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar ao DF o fornecimento da medicação ELTROMBOPAG 50 MG. Sustenta a agravante que as informações contidas no relatório médico fundamentado e circunstanciado anexado aos autos, indicam que possui diagnóstico de ANEMIA APLÁSTICA SEVERA COM PANCITOPENIA, tendo sido consignado que a falta da medicação aumenta o risco de óbito da parte autora. Aduz que já utiliza as medicações Ciclosporina 150mg 12/12h e Globulina antitimócito (GAT) Thymoglobiline 2,5 mg/kg/dia por 5 dias, todavia, o protocolo do tratamento pretendido é necessário em conjunto os dois primeiros medicamentos mais a medicação Eltrombopag 150mg por dia durante 6 meses (3 comprimidos de 50 mg). Afirma, ainda, que a medicação postulada possui registro na ANVISA; que a imprescindibilidade do tratamento prescrito encontra-se justificada no relatório médico; que outros fármacos disponibilizados pelo SUS são ineficazes para o seu quadro clínico; e que não possui condições financeiras para arcar com os custos do tratamento prescrito. Requer a concessão de liminar, a ser confirmada no mérito, para compelir o agravado a disponibilizar o tratamento de saúde mediante fornecimento do fármaco ELTROMBOPAG 50 MG, nos termos da prescrição médica. Dispensa de recolhimento do preparo recursal ante o deferimento da gratuidade de justiça na origem (ID 162007049). É a síntese do necessário. DECIDO. No agravo de instrumento, consoante dicção trazida no Código de Processo Civil, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). O art. 995 do Código de Processo Civil, estabelece que a concessão de efeito suspensivo ao recurso restringe-se aos casos em que a imediata produção dos efeitos da decisão possa trazer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Feitas essas considerações, em que pese os argumentos veiculados nas razões recursais, verifica-se que os citados pressupostos legais não se mostram evidentes. Na hipótese vertente, a parte autora deduziu pedido cominatório objetivando compelir o Distrito Federal a fornecer a medicação ELTROMBOPAG 50 MG, indicada para o tratamento de seu quadro clínico de anemia aplástica severa com pancitopenia, conforme prescrição médica do profissional que acompanha a paciente (ID 161996360); todavia, o pedido liminar foi indeferido. Eis, no que importa, a fundamentação exarada na decisão recorrida, verbis: Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por FABIANA DO AMARAL RODRIGUES, para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, o medicamento ELTROMBOPAG 50 MG, registrado na ANVISA e padronizado pelo SUS, todavia, não dispensado para o seu caso clínico, ID 161993629 Narra, em síntese, a parte autora que (I) foi diagnosticada com Anemia Aplástica severa com pancitopenia(II) não há medicamento com atividade terapêutica similar oferecido pelo SUSque seja igualmente eficaz ao medicamento pretendido, para a recuperação da saúde da parte requerente.; (III) há risco de morte devido a severa neutropenia (risco de infecções letais), plaquetopenia severa (hemorragia) e anemia (falência cardíaca)" ; (IV) há indicação de tratamento com Eltrombopag, 3 comprimidos por dia de 50 mg ou 25 mg, até a progressão da doença, conforme relatório médico da Dr. ALEXANDRE BARBOSA SOTERO CAIO (CRM/DF 7597). Sustenta, ainda, que (I) tentou a resolução pela via administrativa; (II) formalizou pedido à Diretoria de Assistência Farmacêutica (DIASF) para acesso ao tratamento, mediante Oficio no 4154/2023; (III) obteve resposta negativa, sob o argumento de que o medicamento não é dispensado para o caso da autora pelo SUS, ID 161996359. Argumenta que preenche todos os requisitos previstos na tese fixada no Resp 1.657.156/RJ (Tema 106 — Repercussão Geral). Fundamenta sua pretensão na Constituição Federal, na Lei Orgânica do Distrito Federal e na Jurisprudência. Postula, por fim, a gratuidade da justiça, a procedência do pedido principal e a condenação do Distrito Federal ao pagamento dos encargos sucumbenciais em prol do Fundo de Apoio e Aparelhamento da Defensoria Pública do DF. Atribui à causa o valor de R$ 1.000,00. Com a inicial vieram os documentos. É o relatório. DECIDO. (...) II _ DA TUTELA DE URGÊNCIA Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil: “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No sob exame, pretende a parte autora a concessão liminar de tutela que imponha ao Distrito Federal a obrigação de fornecer, por prazo indeterminado o medicamento ELTROMBOPAG, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS para o tratamento da autora, que já apresenta sangramento, na forma prescrita no receituário ID 161996360. O Superior Tribunal de Justiça, em precedente vinculante consagrado no TEMA 106/STJ, definiu a exigência de quatro requisitos cumulativos para a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS: “i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência”. Ademais, prescrevem os Enunciados 18 e 51 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ: ENUNCIADO No 18 Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus e/ou consulta do banco de dados pertinente. ENUNCIADO No 51 Nos processos judiciais, a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato. Dentro desse contexto, reputo que os requisitos para a concessão da tutela de urgência, antes da manifestação técnica do NATJUS/TJDFT, somente se configuram quando há Nota Técnica favorável sem ressalvas, emitida em caso clínico idêntico (manifesta probabilidade do direito) e comprovado risco de morte ou lesão permanente de órgão ou função (risco da demora). Todavia, tais circunstância não restaram demonstradas pela parte autora, pois não demonstrou o tratamento com as opções terapeutícas recomendadas para o casos similares, conforme indicado na Notas Técnica 49 (endereço eletrônico:https://www.tjdft.jus.br/@@search?path=&amp;SearchableText=ELTROMBOPAG&amp;selected= .) De outro lado, no relatório ID 161996360, o(a) médico(a) assistente, embora tenha requerido urgência na dispensação, não assinalou a tentativa com outros tratamentos, a justificar a imediata intervenção judicial. Sem minimizar a importância da grave situação enfrentada pela parte autora, mostra-se imprescindível a prévia manifestação do NATJUS, instituído por este TJDFT pela Portaria GPR 1170, de 04/06/2018, que emite pareceres de natureza consultiva, com análise pormenorizada da documentação médica anexada aos autos, dos tratamentos já realizados, das evidências e estudos científicos, bem como dos posicionamentos da CONITEC e das principais agências de saúde, nacionais e internacionais. Com efeito, se de um lado todos têm direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF); de outro, quando o Poder Judiciário intervém na questão de saúde pública e determina ao Distrito Federal o fornecimento de medicação não padronizada de altíssimo custo para um usuário, há necessidade de remanejamento de recursos financeiros para cumprir a ordem judicial, o que pode implicar em deixar outros usuários do SUS, com casos clínicos mais graves e curáveis, desassistidos. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e do esgotamento das opções terapêuticas padronizadas ou mais custo-efetivas, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde. 2 _ Assim, ausente(s) o(s) requisito(s) da manifesta probabilidade do direito e do risco da demora, indefiro o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a juntada da Nota Técnica. 3 _ Notifique-se o NATJUS/TJDFT a elaborar Nota Técnica, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 3.1 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como justificado, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 02 (dois) dias. 3.2 _ Após, retornem os autos imediatamente conclusos para reapreciação do pedido de antecipação da tutela. 4 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como não justificado ou justificado com ressalvas, certifique-se e prossiga-se com a tramitação do feito. (...) De uma leitura atenta ao decisum impugnado, verifica-se que agiu com a cautela necessária o magistrado, ante a necessidade de verificar se foram esgotadas as opções terapêuticas padronizadas, dado o alto custo da medicação prescrita à requerente. Com efeito, apesar de bem fundamentado, o relatório médico não aponta eventual ineficácia dos fármacos regularmente disponibilizados pelo SUS, restringindo-se a informar sobre a existência de melhores resultados com o medicamento vindicado (ID 161996360), o que, em princípio, inviabiliza o preenchimento de um dos requisitos contidos no Tema n. 106/STJ. Assim, mostra-se prudente aguardar o parecer técnico do Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário. É certo que o NATJUS foi criado na intenção de auxiliar os magistrados em questões técnicas controvertidas, muito embora suas conclusões não vinculem o julgador, mostrando-se acertado o encaminhamento do caso para prévio parecer. Desse modo, a necessidade de obtenção de informações técnicas sobre a real eficácia do fármaco indicado para o quadro da agravante, afasta, por ora, a probabilidade do direito, obstando a concessão imediata da tutela de urgência, sem prejuízo de reanálise como ressaltado expressamente pelo magistrado na decisão impugnada. Assim, pelas razões acima elencadas, INDEFIRO a antecipação da tutela de urgência requerida. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator